Tribunal: TJDFT
Processo: 0704298-55.2024.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO”. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela parte ré em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante como incurso nas penas do art. 329, caput, do CP.
1.1. Consta da denúncia que no dia 28 de abril de 2024, por volta das 17h15, no interior do Bar Cabra Macho, CL 303, Santa Maria/DF, o denunciado, de modo voluntário e consciente, opôs-se à execução de ato legal, mediante agressões aos policiais militares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se está comprovada a materialidade e a autoria do delito de resistência (art. 329, “caput”, do CP) supostamente praticado pelo apelante; requer o conhecimento e provimento da apelação para que seja reformada a sentença a fim de julgar improcedente a pretensão punitiva estatal com a absolvição do apelante, nos moldes do art. 386, incisos V e VII, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Extrai-se dos autos a comprovação da materialidade e da autoria do delito; as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não deixam dúvidas de que o réu se opôs à execução de ato legal mediante a utilização de violência a funcionário público (CP, art. 329, caput).
4. A ocorrência policial (ID 64478195), assim como as provas orais colhidas judicialmente são uníssonas no sentido de que o apelante acertou uma cotovelada no peito de um dos policiais militares e tentou acertar um soco em seu rosto (ID 64478214 e 64478216).
5. Não consta nos autos nenhuma prova que corrobore a alegação do recorrente de que houve, na abordagem, abusividade por parte dos policiais. Assim, não há que se falar, pois, em atipicidade da conduta e consequente absolvição do réu, razão pela qual a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos é medida que se impõe. Precedente: Acórdão no 1121959.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação criminal conhecida e não provida. Sentença mantida em todos os seus termos. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei no 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
_______________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 329, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1121959, 20161210028090APJ, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Recursal, PJe: 11/09/2018.